Tribunal: TJDFT
Processo: 0730879-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730879-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. E. H. REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINE MOURA AKAMINE HANSEN AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por H.E.H., devidamente assistida por sua genitora, em face de decisão que afirma ter sido proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, Dr. Jayder Ramos de Araujo, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, teria indeferido tutela de urgência pleiteada com o objetivo de compelir o requerido a reservar vaga no Curso de Medicina para o qual foi aprovada, até a emissão de Certificado de Conclusão do ensino médio. Em suas razões recursais (ID 62098745), a agravante informa que, contando com 17 anos de idade, foi aprovada no vestibular do segundo semestre de 2024 e convocada para formalizar os procedimentos necessários para, nos dias 22 e 23 de julho, efetivar a matrícula no curso de MEDICINA. Contudo, ausente o diploma de conclusão do ensino médio, foi indeferida a dilação de prazo para a matrícula ou a reserva de vaga no curso superior até a conclusão do 3o ano do ensino médio, mesmo tendo cumprido mais da metade da carga horária exigida, faltando menos de 5 (cinco) meses para sua conclusão. Tece considerações sobre os princípios constitucionais e demais normas que garantem o acesso à educação e colaciona jurisprudência a seu favor. Requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar que “a Agravada efetive a matrícula da Agravante para o curso de graduação em medicina, para que frequente as aulas e apresente o certificado de conclusão após o fim deste ano letivo” ou, subsidiariamente, efetue a reserva de vaga no Curso de Medicina para o qual foi aprovada, até a emissão do Certificado de Conclusão do Ensino Médio. É a síntese do que interessa. O presente agravo de instrumento foi protocolado às 10:28:37 do dia 26/07/2024. Em consulta ao processo de origem, verifico que os autos da ação de conhecimento foram conclusos para decisão ao MM. Juiz de Direito, Dr. Jayder Ramos de Araujo, às 01:04:09 do dia 26/07/2024. Até o momento da conclusão do recurso à esta Relatoria (13:30:48 do dia 26/07/2024) não consta qualquer decisão proferida pelo d. Juízo “a quo” lançada no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. Isto é, pela consulta eletrônica implementada por essa Relatoria, não há decisão proferida no juízo de origem que consubstancie objeto de inconformismo da parte a ser submetido perante esta instância revisora. Do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC c/c artigo 87, inciso III, do RITJDFT, por ausência de decisão proferida na instância de origem a ser agravada quando do protocolo do Agravo de Instrumento em epígrafe. P. I. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator